Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713016-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por SIRLEISON JOSÉ DE SOUSA, em favor de EMERSON PARREIRA DIAS (réu), em face da decisão (ID 60308091 - Pág. 1/2) proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília - DF, no Processo no 0701195-09.2020.8.07.0001, que INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e a manteve sob o argumento de se acautelar a ordem pública e a instrução criminal, bem como de se evitar a reiteração delitiva. Ressaltou, ainda, o argumento de se evitar a prática dos delitos previstos nos arts. 131 e 268 do CP, em virtude da Covid-19. Em suas razões (ID 16219186 - Págs. 1/15), o impetrante alega que transcorridos 6 meses, por ocasião da instrução processual, a qual não tem data certa para sua conclusão, face a suspensão dos prazos processuais em face da Covid-19, permanece o réu preso até a presente data, sem formação de culpa, aguardando o desdobramento da instrução processual. Afirma que o réu encontra-se com suspeita de contaminação pela Covid-19, conforme Pedido de Providências – Assistência Médica SEEU, mov. 39.1, realizado em 15/04/2020, nos autos no 0411445-69.2019.8.07.0015, da VEP/DF. Ressalta-se que tal pedido até a presente data não teve seu resultado divulgado, bem como está impedida qualquer comunicação com o paciente. Alega que o paciente é primário, tem endereço certo e não oferece qualquer perigo ou violência, não estando presentes os requisitos ensejadores do art. 312 do CPP para a manutenção de sua prisão. Informa que o réu foi beneficiado pelo livramento condicional, sendo sido expedido alvará de soltura, nos autos da execução penal no 0045861-54.2005.8.09.0051. Argumenta o fato de que a manutenção da prisão preventiva incorre no cumprimento indevido de pena, sendo que sua permanência no cárcere poderá incidir em pena de responsabilização. Pondera que, em face da Covid-19, houve a Recomendação no 62/20 do CNJ, a fim de que sejam reavaliadas as prisões provisórias. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a liberação imediata do paciente, expedindo-se alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Em consulta ao site deste TJDFT, constata-se que a audiência de instrução e julgamento, referente ao processo da origem no 0701195-09.2020.8.07.0001, está designada para o dia 27/05/2020 (quarta-feira). Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/11/2019 pela suposta prática dos crimes de receptação e uso de documento falso (arts. 180 e 304 c/c 297, todos do CP) e que, na ocasião da audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva com a justificativa de se acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A decisão combatida restou assim fundamentada (ID 60308091 - Págs. 1/2): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, com fundamento na recomendação exarada no bojo da ADPF 347/STF. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (ID 60282115). O requerente teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia (fls. 24/25 do ID - 53737431),com fundamento na garantia da ordem pública. Entendo que não houve mudança fática apta para alterar os motivos declinados na referida decisão. O réu, perante a autoridade policial, admitiu que se dedica à prática de “golpes&amp;rdquor; semelhantes ao que foi objeto do flagrante. Na sua residência foram encontrados diversos objetos utilizados para a prática de delitos, entre eles diversas identidades falsas. Isso demonstra que os fatos narrados na denúncia não foram atos isolados na vida do requerente e que o réu, provavelmente, prática delitos de forma reiterada. No momento de sua prisão em flagrante, estava foragido do sistema penitenciário do Estado de Goiás. Assim, verifico que a prisão ainda se mostra necessária para o resguardo da ordem pública e da instrução criminal. As demais cautelares não se mostram aptas a frear a escalada delitiva. No tocante ao cancelamento da audiência designada, entendo que a segregação se torna necessária para impedir a prática dos delitos previstos nos artigos 131 e 268 do Código Penal, em virtude da pandemia do vírus Covid-19. Ressalte-se que o réu insiste em se envolver com atos ilícitos, não atendendo, em princípio, às regras para o convívio em sociedade. Por consequência, não vislumbro motivos para acreditar que, diante da atual situação de saúde enfrentada pelo país, o réu irá atender às determinações de permanecer em sua residência e impedir a disseminação da doença. Diante do exposto, considerando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, reviso e mantenho a prisão preventiva decretada alhures, pelos seus próprios fundamentos aditados pelos agora lançados nessa decisão. Contados 90 dias da presente decisão, anote-se conclusão para revisão da prisão preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.” (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública e da instrução criminal, não havendo mudança fática apta para alterar os motivos ensejadores da prisão preventiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, uma vez que, conforme decisão acima transcrita, o paciente pratica reiteradamente delitos semelhantes ao que foi objeto da prisão em flagrante, sendo que estava foragido do sistema penitenciário do Estado de Goiás. Considerando-se as questões aventadas no pedido de reavaliação da prisão preventiva acerca da situação enfrentada pelo país, com a propagação da Covid-19, não se pode perder de vista que o problema alcança a todos indistintamente, presos ou soltos. Ademais, como bem mencionado na decisão (ID 60308091 - Págs. 1/2) proferida pelo juízo da origem, o paciente “insiste em se envolver com atos ilícitos, não atendendo, em princípio, às regras para o convívio em sociedade”, não sendo crível que, diante do contexto da Covid-19 enfrentada pelo país, seja capaz de atender às determinações de se evitar a propagação do vírus. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de maio de 2020 17:09:11. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator